Tribunal: TJMT
Processo: 1037778-32.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037778-32.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAIME TITO DA COSTA MARQUES FILHO - CPF: 496.012.961-15 (RECORRENTE), VANDER MARCIO DA SILVA - CPF: 345.825.761-68 (ADVOGADO), KELI CRISTINA DE MOURA - CPF: 032.368.941-80 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0836-97 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037778-32.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Localiza Rent a Car S.A.

Recorrido(s):

Jaime Tito da Costa Marques Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO UBER. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVARIAS NO VEÍCULO LOCADO. CONTRATAÇÃO DE PROTEÇÃO DO CARRO PELO LOCATÁRIO. COBRANÇA A TÍTULO DE CUSTOS OPERACIONAIS. COBRANÇA ACIMA DO PREVISTO NO CONTRATO. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO DA COBRANÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA LOCAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se restou evidenciado a cobrança acima do previsto em contrato, a título de custos operacionais, em decorrência da avaria causada no veículo locado, em virtude de acidente de trânsito, sendo que foi contrato pelo locatário o seguro de proteção do carro e RCF, bem como o condicionamento do pagamento da cobrança para a realização de nova locação, cobrança essa paga pelo locatário que depende do veículo locado para a realização de seu trabalho de motorista de aplicativo UBER, resta demonstrada a falha na prestação do serviço, situação que enseja o dever de restituir o valor pago a maior e a indenizar o consumidor a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angustia e aborrecimentos, sofridos pela consumidora.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Mediante detida análise dos autos constato que o contrato prevê expressamente a cobrança de indenização por custos operacionais em decorrência de danos ao carro locado, no valor de R$ 1.500,00 (...)Nos termos das Condições Gerais do contrato (id. 111033744), temos que, trata-se de despesa operacional pré-fixada para o caso de colisão envolvendo o veículo locado, observando o menor valor de prejuízo (...)Portanto, o valor da indenização por custos operacionais a ser paga pelo reclamante, em caso de danos ao veículo, não guarda necessariamente liame com aqueles necessários à reparação do veículo sinistrado, e ainda, independe da culpa do locatário para a consecução ou não do acidente. No caso em tela, vejo ainda que houve a contratação de proteção do carro e RCF (seguro), conforme expresso no contrato. De acordo com as condições gerais, contratado o serviço intitulado “proteção do carro”, a seguradora renuncia ao direito de ser indenizada ao que exceder ao custo pré-fixado dentro do limite de danos (...)
Dito isso, em razão do acidente ocorrido envolvendo o veículo locado, certo é que a reclamada fazia jus à cobrança de R$ 1.500,00 a título de custos operacionais, tendo em vista a contratação de aluguel com “proteção do carro” (...)Porém, analisando a respectiva fatura, a qual foi paga pelo reclamante, observo que a mesma contempla: 1) aluguel, no valor de R$ 741,86; 2) seguro, no importe de R$ 15,22 e, 3) reembolso de despesas (não tributáveis) no valor de R$ 2.490,92. A cobrança de aluguel e do seguro guardam relação com a próprio objeto do contrato (locação/substituição do veículo), porém, quanto ao lançamento de reembolso de despesas nada está esclarecido e, de acordo com os termos do contrato, em decorrência do sinistro, a reclamada fazia jus apenas a uma cobrança adicional limitada ao importe de R$ 1.500,00.
Deste modo, mediante análise do conjunto fático probatório extraído dos autos, firmo convicção no sentido de que assiste razão parcial ao reclamante quanto à cobrança apontada como indevida, de modo que, do total que lhe foi cobrado (R$ 3.248,00), faz jus ao reembolso de R$ 990,92, notadamente porque a reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) quanto a regularidade desta diferença.
Quanto ao pedido de indenização por dano moral, firmo convicção acerca da sua ocorrência já que o pagamento do total apontado foi condição para a emissão do novo contrato destinado à substituição do veículo sinistrado (id. 105142268), e assim, a conduta teve o condão de ultrapassar a barreira do mero aborrecimento, provocando transtornos suficientes a ensejar o dever de indenizar.
No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a falha na prestação do serviço faz emergir o dano moral na modalidade
in re ipsa
(presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação”.

4.

Se o valor fixado a título de dano moral se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão recursal de redução do quantum indenizatório.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, com base no art. 487, I do CPC e artigo 6º da Lei 9.099/95, opino por
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão formulada, para: 1) Condenar a parte reclamada a reembolsar o valor de R$ 990,92 (novecentos e noventa reais e noventa e dois centavos) ao reclamante, atualizado monetariamente pelo INPC, a contar do desembolso (24/09/2022 – id. 105142268), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC). 2) condenar a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023